Tribunal: TCU
Processo: 015.070/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 38000857200700053, firmado com o/a MINISTERIO DA ECONOMIA, Siafi/Siconv 598092, função TRABALHO, que teve como objeto OBJETO: ESTABELECIMENTO DE COOPERACAO TECNICA EFINANCEIRA, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DEESTIMULO AO PRIMEIRO EMPREGO PARA OS JOVENS - PNPE, VISANDO A QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL, A PROMOCAO E A CRIACAO DE OPORTUNIDADE DETRABALHO, EMPREGO E RENDA PARA OS JOVENS EM SI- TUACAO DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL, (no da TCE no sistema: 205/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 10232/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.070/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Abel Rocha da Silva (XXX.923.808-XX); Associacao do Verde e Protecao do Meio Ambiente (avepema) (04.587.825/0001-05). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (extinta). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.